Tribunal: STF
Processo: Rcl 55363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Penal. Reclamação. Tema 280 da repercussão geral. Ausência de fundadas razões. Impossibilidade de análise do material fático-probatório dos autos.
 1.	Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar o ato reclamado seria pelo reexame fático-probatório, que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes.
 2.	Reclamação a que se nega seguimento.


1.	Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com fundamento no art. 102, I, l, da CF e no art. 156 do RI/STF, em face do acórdão da Apelação n. 5042771-33.2021.8.09.0134, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

2.	O autor alega que houve erro material no julgamento da apelação, uma vez que foi declarada a nulidade da prisão em flagrante, pela ausência de demostração de justa causa para a invasão do domicílio, o que violaria o entendimento firmado por esta Corte, no RE 603.616 (Tema 280-RG).

3.	Decido.

4.	A reclamação dirigida ao Supremo  Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária.

5.	No caso dos autos, houve o esgotamento das instâncias ordinárias; porém, não vislumbro teratologia capaz de infirmar a decisão atacada. O autor alega que o acórdão recorrido aplicou de forma errada o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Tema 280-RG - RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, por maioria de votos, foi fixada a tese de que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

6.	O acórdão reclamado, por sua vez, com fundamento no material fático-probatório dos autos, deliberou pela ilicitude das provas produzidas, por ausência de fundadas razões para a invasão domiciliar. 

7.	Quanto à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 – RG, veja-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:

[...] Analisando com acuidade as circunstâncias da prisão em flagrante de ELCIONE, prevejo que a preliminar aventada merece acolhimento. 
Inicialmente, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, que, a despeito de ser incontroverso que nos crimes permanentes, como o porte de arma de uso permitido e o tráfico de drogas, por exemplo, o estado de flagrância se protrai ao longo do tempo, as provas obtidas por autoridades policiais mediante invasão domiciliar e sem o devido mandado de busca e apreensão são lícitas, desde que demonstrada a existência de justa causa que indique situação de flagrante no interior da residência, não justificando a medida a mera constatação de situação ilícita posterior ao ingresso
 (...)
Neste contexto, verifica-se que, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não havia nenhum elemento objetivo e seguro, apto a justificar a invasão ao domicílio do apelante, de modo que, diante da inequívoca ilicitude do flagrante por ausência de justa causa, impositiva a absolvição do processado CARLOS HENRIQUE FERREIRA MACHADO, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
(...)
Conclusão: desacolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e dou provimento ao recurso para declarar nula a prova obtida através de violação de domicílio e, de consequência, absolver o processado ELCIONE PEREIRA DA SILVA, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (Grifei)



8.	Com efeito, firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do material fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.
(Rcl 33.351 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)

9.	Outros precedentes no mesmo sentido, em casos análogos aos dos autos: Rcl 50.838, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 49.363-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia.

10.	Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.

Publique-se. Intime-se.

	Brasília, 19 de outubro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator